Tribunal: TJDFT
Processo: 0705902-30.2019.8.07.0009
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. FALTA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL. EXTINÇÃO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, CPC/2015. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Cabe ao autor promover a citação do réu nos termos do artigo 240, §2o, do Código de Processo Civil. A falta do chamamento enseja a extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Precedentes.
2. A resolução do processo, com base artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, independe de prévia intimação pessoal da parte, providência necessária apenas quando a extinção ocorrer nas hipóteses dos incisos II e III, como expressamente previsto no §1o do mesmo dispositivo.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.